Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730136-30.2024.8.07.0000 PACIENTE: JOHNATAN VINICIUS SANTANA DE BRITO IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Gleyciano Antônio Martins Gois (OAB/DF 34.064) em favor de JOHNATAN VINICIUS SANTANA DE BRITO, que, na audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O impetrante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar, ausente o periculum libertatis, afirmando que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente, no caso. Assevera, neste sentido, que: a) ao contrário do afirmando na decisão hostilizada o crime imputado ao paciente não tem pena máxima superior a 4 anos, sendo desproporcional a sua prisão provisória, uma vez que, se condenado, não cumprirá a pena em regime fechado; b) é falsa a afirmação do juiz de 1o grau de que o paciente responde à ação penal pelo crime de tráfico de entorpecente e c) o crime de homicídio a que se refere a r. decisão combatida refere-se à modalidade tentada, com o fato datado de 1o de abril de 2018 e que ainda não foi julgado. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 61846800 (id 203912646 do Proc. n. 0711310-26.2024.8.07.0009): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e homicídio qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JOHNATAN VINÍCIUS SANTANA DE BRITO (...) – sem destaques no original. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Registre-se que, embora o delito imputado ao paciente (art. 14 da Lei n. 10.826/03) seja punido com pena máxima igual a 4 (quatro) anos, verifico que a prisão preventiva foi suficientemente motivada nos termos do disposto no art. 312 e art. 313, inciso II, ambos do CPP, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, tratando-se de reincidente em crime doloso (tráfico de drogas), além de responder a outra ação por tentativa de homicídio qualificado (Proc. n. 0001842-95.2018.8.07.0007). Neste aspecto, trago à lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que os requisitos dispostos no art. 313 do CPP são autônomos. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Consoante previsão dos incisos e do parágrafo único do art. 313 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos; (b) existência de condenação definitiva anterior por outro crime doloso; (c) delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 3. Os elementos dos autos atestam a plausibilidade jurídica do direito tipo por violado, visto que o recorrente teve o flagrante convertido em prisão preventiva, apesar de ter sido autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, delitos cujas penas somadas não preenchem o requisito objetivo inscrito no art. 313, I, do CPP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 160.139/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024 – destaques não constantes do original). Ressalte-se que, no caso, ao contrário do que sustenta a impetração, no sentido de que ‘é falsa a afirmação do juiz de 1o grau de que o paciente responde à ação penal pelo crime de tráfico de entorpecente”, tratando-se de infração administrativa do art. 28 da LAD, verifica-se que o paciente fora condenado em dois processos, em virtude da prática do crime de tráfico de drogas, quais sejam: n. 2016.01.107439-4 (pena de 2 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 03.05.2019) e n. 0725843-19.2021.8.07.0001 (pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 16.02.2024), o que demonstra o preenchimento do requisito do inciso II do art. 313 do CPP. Entendo, ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator